Tribunal: TJES
Processo: 5006419-75.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006419-75.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM AFASTADA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INEFICIÊNCIA E DILIGÊNCIA DAS REQUERIDAS EM CUMPRIR COM A OFERTA E NÃO POR RAZÃO DE SITUAÇÃO PANDÊMICA. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que adquiriu pelo site da Decolar, passagem aérea com a ida para o dia 05 de agosto de 2020, para o trecho de Vitória (VIX) a Lisboa (LIS), e retorno em 14 de agosto de 2020, Paris (ORY)x Porto (OPO)x Rio de Janeiro (GIG). Sustenta que, devido à pandemia Covid-19 e fechamento das fronteiras, a reserva foi cancelada pela Cia aérea, posteriormente remarcada para 12 de novembro de 2020 e novamente cancelada devido ao agravamento da pandemia, ocasião em que tentou realizar a remarcação ou solicitar o cancelamento e o reembolso do valor pago, sem êxito.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 2540254), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defende a inexistência de danos materiais pela ausência de ato ilícito, uma vez que, embora a jurisprudência do STJ admita a responsabilidade solidária das agências de turismo, esta só se dará na comercialização de pacotes de viagens, o que não é o caso dos autos onde houve apenas a venda de passagens. Ainda, sustenta que o caso é uma hipótese de caso fortuito ou força maior.

Alega que o cancelamento de passagens aéreas já foi devidamente autorizado, e nos termos da Lei 14.034/2020 e Lei 14.046/2020,

o autor será reembolsado no prazo de 12 meses. Por fim, alega a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em que pese a Recorrente afirmar atuar apenas como intermediadora para aquisição de passagens aéreas e outras facilidades ligadas ao turismo em geral, além da possibilidade de montar seus próprios roteiros de viagem, entendo que tal condição não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo como “fornecedora de serviços”, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, vez que, de acordo com o dispositivo, o terceiro que, intermediário na relação de consumo principal, atua junto ao consumidor como se fosse o próprio prestador do serviço, integrando a relação consumerista.

A Recorrente, portanto, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Cancelamento das passagens em razão da pandemia causada pela Covid-19. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor. Empresa ré que intermediou a venda de passagens aéreas ao autor. Cadeia de consumo evidenciada. Responsabilidade da ré em responder por danos causados aos passageiros. Inteligência do art. 7º do CDC. Legitimidade passiva da ré Decolar configurada. Extinção afastada. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. Dever de ressarcimento integral do valor pago pelo autor. Inteligência da Lei nº 14.034/20. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido. (TJSP;

Apelação Cível 1005292-68.2021.8.26.0565; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. EMISSÃO CANCELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Observa-se, in casu, a existência de duas relações jurídicas que, embora independentes, estão interligadas. É incontroverso nos autos o vício de cancelamento do voo pela Insel Air Aruba N.V, que repercute, indubitavelmente, na relação de compra e venda de passagem com a Apelada Decolar.Com Ltda. 2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou a mais fornecedores, prevalece a solidariedade entre todos, não podendo repelir a responsabilidade objetiva. 3. Recurso conhecido e provido. (Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 20/05/2019; Data de registro: 24/05/2019)

Na hipótese dos autos, figurando a empresa como intermediária, cujo trabalho consistia na disponibilização, em seu site, de aquisição de passagens aéreas, em que toda a negociação, se mostra evidente a sua responsabilidade em garantir a prestação do serviço contratado, como bem fundamentado pela magistrada sentenciante.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Entretanto, no mérito, r
egistro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, os Recorridos perfeitamente comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriram passagens aéreas da empresa.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ainda, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Isso porque, ao contrário do que sustenta as requeridas (possibilidade de reembolso mediante a cobrança de taxas), sobretudo a agência requerida, a Lei Federal n. 14.034/2020 estabelece em seu artigo 3º, § 3º que a cobrança de eventuais penalidades contratuais somente poderá ocorrer em caso de o consumidor desistir do voo, sendo que nos autos, como demonstrado e não impugnado pela companhia área, não foi o consumidor que deu causa ao cancelamento e adiamentos e, sendo assim, aplicável a regra do artigo 3º, caput da supracitada lei: reembolso integral no prazo de dano meses a contar do voo cancelado, com as devidas atualizações.

Sendo assim, observo que entre as datas dos voos e o ajuizamento da presente demanda, transcorreu prazo superior a 12 (doze) meses, sem que as requeridas tenham procedido com a restituição do valor pago pelas passagens.”

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado financeiro e psicológico sofrido pelos autores.

Na hipótese vertente, considerando que o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, cuja quantia entendo ser suficiente para compensar os Recorridos pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pelo consumidor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada um dos autores, mantendo, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.